Tribunal: TJSP
Processo: 2235740-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de exigir contas, na qual se constatou haver saldo credor em favor da ora agravante – Executado que efetivou, perante o Cartório de Notas, a doação da sua participação nos imóveis do casal aos filhos comuns – Previsão expressa nas escrituras de que a eficácia dos atos ficava condicionada à partilha dos bens das partes, que ainda não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de exigir contas, na qual se constatou haver saldo credor em favor da ora agravante – Executado que efetivou, perante o Cartório de Notas, a doação da sua participação nos imóveis do casal aos filhos comuns – Previsão expressa nas escrituras de que a eficácia dos atos ficava condicionada à partilha dos bens das partes, que ainda não se concluiu – Ato praticado após a prolação da sentença de procedência da primeira fase da ação de prestação de contas, e na pendência de ação de arrolamento de bens ajuizada pela exequente – Doação que abrangeu a quase totalidade do patrimônio do devedor – Disposição patrimonial não onerosa, na pendência de controvérsia entre as partes, que evidencia risco ao resultado útil do processo – Débito reconhecido em título executivo judicial – Preenchimento os requisitos da medida postulada – Determinação de bloqueio das matrículas dos imóveis indicados – Recurso provido.